Tribunal: STF
Processo: EP 134
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal em razão de Ação Penal autuada em face de JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS, julgada procedente, para CONDENAR A RÉ à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 6  (seis) anos e seis meses de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 15/3/2024 (eDoc. 49).
Em 14/4/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação à ré JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS (eDoc. 50). 
Em 29/4/2025, a Unidade Prisional Feminina de Luziânia apresentou relatório médico informando que, mesmo diante do quadro de saúde da apenada, “essa equipe de atenção básica prisional dispõe dos meios necessários para assegurar o tratamento integral a saúde da paciente” (eDoc. 52). 
A Defesa de JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS requereu, reiterando o pedido, a concessão de prisão domiciliar humanitária (eDocs. 56/68).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar” (eDoc. 59).

É o relatório. DECIDO.

O requerimento de prisão domiciliar formulado, no que diz respeito à execução da pena privativa de liberdade, limita-se às hipóteses do art. 117 da Lei de Execuções Penais, o que exige que a condenada esteja recolhida em regime aberto.
Ainda, a Defesa não trouxe documentos comprobatórios, bem como sequer fundamenta a existência de quaisquer problemas de saúde ou outras situações que impossibilitem o cumprimento de pena em unidade prisional, ressaltando, apenas, a necessidade de a requerente prestar os cuidados como  genitora aos seus filhos menores de idade.
Além disso, a reeducanda foi presa preventivamente em 17/8/2023, e em 5/11/2023 foi concedida sua liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas. Em 26/5/2025, em virtude do trânsito em julgado da ação penal condenatória, a apenada iniciou o cumprimento de pena, tendo cumprido até a presente data, quase 7 (sete)  meses de prisão.
Destaca-se, ainda, que JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS tem 35 (trinta e cinco) anos de idade.
Quanto ao ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 59):

“A última manifestação apresentada pela defesa de Juliana Gonçalves Lopes Barros não é suficiente para alterar a conclusão adotada pelo eminente Ministro relator na decisão de 20.3.2025 que, apesar de ter por objeto a segregação provisória da executada, examinou a mesma argumentação agora reiterada pela defesa e concluiu pela ausência de comprovação da imprescindibilidade da requerente aos cuidados de seus filhos.
A defesa fundamenta o pedido de concessão de prisão domiciliar unicamente no fato de que Juliana Gonçalves Lopes Barros é mãe de três filhos, dos quais dois possuem menos de doze anos de idade. Alega que as crianças dependem exclusivamente da presença materna para cuidados afetivos, alimentação e acompanhamento do desenvolvimento escolar e que inexiste responsável fixo capaz de suprir as necessárias básicas delas. Argumenta, ainda, que a imprescindibilidade da mãe é presumida e que o caso concreto não envolve condenação por crime com violência ou grave ameaça.
O pedido, entretanto, não está acompanhado de documentação mínima capaz de comprovar o alegado. Não foram apresentadas cópia das certidões de nascimentos dos filhos da requerente, tampouco há outros elementos que permitam concluir que a executada é a única pessoa que pode prover os cuidados necessários aos filhos.
A par disso, é relevante destacar que a perícia técnica que instruiu a inicial acusatória identificou vídeo referente à transmissão ao vivo realizada por Juliana Gonçalves Lopes Barros durante a invasão às sedes dos Três Poderes em 8.1.2023 em que ela afirma que ‘(…) só quebrou os vidros para entrar’, reforçando sua participação na invasão e depredação dos espaços públicos. 
Nesse contexto, o fato de a executada possuir filhos com menos de doze anos não acarreta automaticamente o recolhimento em prisão domiciliar, especialmente em razão de ter sido demonstrado o emprego de violência e grave ameaça por parte da requerente”.

Nesse contexto, esta SUPREMA CORTE reconhece que "ausente comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a regra que consta no art. 117 da LEP, não há como deferir a pretensão de cumprimento de pena em regime domiciliar. " (RHC 218447 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/2/2023, DJe 15/3/2023), não tendo sido demonstrada qualquer situação excepcional no caso concreto a justificar a flexibilização.
Diante do exposto, INDEFIRO o requerimento formulado por  JULIANA GONÇALVES LOPES BARROS, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente